Tribunal: TJPA
Processo: 0804399-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804399-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BRUNO ANDRADE PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0804399-67.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
ANTONIO BRUNO ANDRADE PINHEIRO

REPRESENTANTE LEGAL:
ALISSON MATTEUS BORGES GUIMARÃES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
-
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NO ESTADO DA RECAPTURA APÓS FUGA. FALTA GRAVE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por ANTONIO BRUNO ANDRADE PINHEIRO contra decisão que indeferiu pedido de permanência no sistema prisional do Estado de Goiás, determinando recambiamento ao Pará, por ser foragido com PDP pendente e ausência de vínculo local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a decisão agravada observou o art. 103 da LEP, ponderando o direito à proximidade familiar com a disciplina carcerária e a regular execução penal em caso de fuga (art. 50, II, LEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao cumprimento da pena próximo ao meio social e familiar (art. 103, LEP) não é absoluto, devendo ser equilibrado com a disciplina penitenciária, segurança pública e proibição de beneficiar-se da própria torpeza, especialmente após fuga que configura falta grave.

4. No caso concreto, a recaptura em Goiás decorreu de evasão ilícita do sistema paraense, sem prova idônea de laços familiares locais, reforçada por PDP pendente que exige apuração no Estado de origem; a permanência premiaria indisciplina e frustraria a execução regular.

5. Jurisprudência do STJ e STF corrobora restrições ao direito familiar por imperativos de ordem pública em faltas graves: HC 357673/SP (Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 06/10/2016); HC 152.720/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 17/05/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e negado provimento, mantendo-se a decisão agravada, em acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: O direito à execução penal próximo à família admite limitações por disciplina e segurança em casos de fuga, vedando-se benefício à torpeza do apenado, salvo fundamentação excepcionalíssima.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II, 103 e 197; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 357.673/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 06/10/2016; STF, HC nº 152.720/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 17/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de abril de dois mil e vinte e seis a oito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804399-67.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
ANTONIO BRUNO ANDRADE PINHEIRO

REPRESENTANTE LEGAL:
ALISSON MATTEUS BORGES GUIMARÃES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
-
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo advogado constituído em favor de
ANTONIO BRUNO ANDRADE PINHEIRO
, objetivando reformar a r. decisão (id.34051009) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que
indeferiu
o pedido de permanência do apenado no Estado de Goiás, em razão de apenado ser foragido do sistema penal paraense, com PDP pendente de julgamento e não haver prova de vínculo ao Estado de Goiás.

Em suas
razões
, (id.34051004), a defesa alegou que o direito à convivência familiar está assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execução Penal e protegido constitucionalmente (art.226, da CF), a proximidade familiar constitui fator relevante para a ressocialização; a decisão combatida que afastou o preso do seu núcleo familiar, fundamentou-se em argumentos genéricos, violando o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, CF).

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinada a permanência do apenado no Estado de Goiás.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.34051008), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id.34051010), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, nos termos do art. 589, do CPP, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Nesta
Superior Instância
, (id.34921381), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procuradora de Justiça
Armando Brasil Texeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo advogado constituído em favor de
ANTONIO BRUNO ANDRADE PINHEIRO
, objetivando reformar a r. decisão (id.34051009) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que
indeferiu
o pedido de permanência do apenado no Estado de Goiás, em razão de apenado ser foragido do sistema penal paraense, com PDP pendente de julgamento e não haver prova de vínculo ao Estado de Goiás.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que negou a permanência do apenado no Estado de Goiás, tendo em vista o apenado ser foragido do sistema penal paraense, com PDP pendente de julgamento e não haver prova de vínculo ao Estado de Goiás.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o agravante encontrava-se regularmente custodiado no sistema penitenciário do Estado do Pará, tendo
empreendido fuga
, circunstância que configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal. Posteriormente, foi recapturado no Estado de Goiás, local onde passou a pleitear a permanência.

Nesse contexto, a pretensão recursal revela-se incompatível com os princípios que regem a execução penal.

Isso porque o direito ao cumprimento da pena em local próximo ao meio social e familiar, previsto no art. 103 da LEP,
não possui caráter absoluto
, devendo ser interpretado à luz de outros valores igualmente relevantes, como a disciplina carcerária, a segurança pública e a própria regularidade da execução penal.

No caso concreto, a presença do apenado no Estado de Goiás não decorre de ato legítimo da Administração ou de decisão judicial, mas sim de
conduta ilícita do próprio reeducando
, consistente na fuga do estabelecimento prisional.

Admitir sua permanência no local da recaptura equivaleria, em última análise, a
chancelar e premiar comportamento indisciplinado
, em afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, além de comprometer a autoridade do sistema de execução penal.

Ademais, verifica-se que o agravante responde a
Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP)
em razão da evasão, o que reforça a necessidade de seu retorno ao Estado de origem, inclusive para assegurar a adequada apuração da falta grave e eventual aplicação das sanções cabíveis.

No que se refere à alegada necessidade de preservação dos vínculos familiares, observa-se que
não houve comprovação idônea
da existência de laços efetivos no Estado de Goiás que justificassem medida excepcional de permanência naquela unidade federativa.

Ao revés, os elementos dos autos indicam que os vínculos do apenado estão radicados no Estado do Pará, onde, inclusive, vinha cumprindo regularmente sua pena antes da evasão.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o direito à proximidade familiar pode sofrer restrições diante de imperativos de ordem pública e da conveniência da administração penitenciária, especialmente em situações que envolvam falta grave, como a fuga.

A jurisprudência do STJ corrobora: o direito à proximidade familiar admite restrições por segurança e conveniência administrativa, exigindo fundamentação idônea para recusa, mas não autorizando benefício à evasão (HC 357673/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 06/10/2016). Da mesma forma, o STF exige razões excepcionalíssimas para afastamento familiar, mas reconhece prevalência da ordem em faltas graves (HC 152.720/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 17/05/2018).

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se
devidamente fundamentada
, observando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores, notadamente diante da legitimidade da decisão recorrida e da inexistência de risco de dano irreparável apto a justificar medida excepcional.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/05/2026